Tribunal: CARF
Processo: 10730.733779/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.733779/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.459 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TATIANA TROMMER BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NOTIFICAÇÃO
LANÇAMENTO.
LACONICIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À OBTENÇÃO DOS
DOCUMENTOS INFORMATIVOS UTILIZADOS NO LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A circunstância de a Notificação de Lançamento não detalhar quais
documentos foram utilizados para informar a constituição do crédito tributário
pertinente à omissão de rendimentos não é suficiente, tão-somente por si, para
caracterizar o cerceamento de defesa, pois o sujeito passivo não argumentou,
tampouco comprovou, que a autoridade fiscal negara acesso às Declarações de
Imposto de Renda Retido pela Fonte (DIRF) utilizadas para amparar o juízo da
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733779/2012-02
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733779/2012-02

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada através de seu procurador (fls.
06/07), contra Lançamento de Ofício no 2011/596946428506663 relativo ao Exercício
de 2011 Ano Calendário 2010 que resultou em crédito tributário no montante de R$
11.060,83 , sendo R$ 5.820,27 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código
de receita 2904), R$ 4.365,20 de Multa de Ofício e de R$ 875,36 de Juros de Mora,
calculados até 31/10/2012, conforme Notificação de Lançamento fls. 08/11.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 09, versando sobre a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 05/11/2012 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 22, tendo protocolizado, através de seu procurador,
a impugnação de fls. 02/05 em 04/12/2012, onde consta:
- que a Notificação de Lançamento não informa quais rendimentos foram tidos por
omitidos como recebidos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
- que os rendimentos por ela recebidos da Caixa Econômica Federal e do Banco do
Brasil são provenientes de honorários advocatícios nas causas contra a União em
diversos processos.
- que pelo fato da não indicação, com precisão, dos valores tidos por omitidos, sentiu-se
cerceada em seu direito de defesa.
- que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são meros agentes pagadores da
Justiça Federal.
- que a Fiscalização teve acesso aos documentos comprobatórios dos valores lançados
em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme Termo de Intimação Fiscal no
2011/562762649939496.
- requer a extinção do crédito tributário pertinente a Notificação de Lançamento
2011/596946428506663 por cerceamento de defesa e total improcedência.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da alegação de Cerceamento do Direito de Defesa
A princípio, é importante frisar que a etapa anterior à lavratura do(a) Auto de Infração /
Notificação de Lançamento e ao Processo Administrativo Fiscal, constitui uma fase
inquisitória, que apesar de estar regrada em leis e regulamentos, faculta à Administração
a mais completa liberdade no escopo de flagrar a ocorrência do fato gerador. Nessa fase
não há contraditório, porque o Fisco está apenas coletando dados para se convencer ou
não da ocorrência do fato imponível ensejador da tributação. Não há, ainda, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a ser
oposta pelo sujeito fiscalizado.
Assim, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa
antes de materializada a própria exigência fiscal por intermédio de Auto de Infração ou
Notificação do Lançamento.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício, pelo Fisco. O ato do Lançamento é privativo da autoridade, e
não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
De análise ao Lançamento, verifica-se que a peça fiscal foi lavrada por servidor
competente exatamente nos termos definidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733779/2012-02

com descrição da infração apurada e apontamento dos enquadramentos legais,
atendendo a todos os demais requisitos formais necessários a sua validade.
Além disso, a contribuinte foi devidamente cientificada do Lançamento por via postal,
conforme previsto no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, dispôs do prazo de trinta
dias para oferecer a contestação e assim o fez. Não se configurou, portanto, qualquer
vício procedimental capaz de invalidar o lançamento, uma vez que a contribuinte
defendeu-se da infração lançada pelo Fisco, de modo que não há que se falar em
cerceamento ao seu direito de defesa.
Dessa forma, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente
e que não houve qualquer preterição do direito de defesa da autuada, não se aplicam as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Note-se que
também foram devidamente observadas as regras previstas no art. 142 do CTN para
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, não incorrendo, portanto,
nulidade no feito fiscal.
Nesse sentido, ementa de Acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“PAF - NULIDADES – Não provada violação às regras do artigo 142 do CTN nem dos
artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1972, não há que se falar em nulidade, do
lançamento, do procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do documento que
formalizou a exigência fiscal”. Acórdão 108-08696, de 25/01/2006.
Em vista do exposto, rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento arguída pela
impugnante.
Da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 23.752,60 auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 711,70.” (fl. 09)
“Conforme informação Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.”(fl. 09)
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual da contribuinte (fls. 23/30), objeto da
Notificação de Lançamento em análise, a mesma declarou rendimentos tributáveis
recebidos de cinco fontes pagadoras pessoas jurídicas, dentre elas a Caixa Econômica
Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 no valor de R$ 8.801,64 com IRRF no valor de R$
264,06 e do Banco do Brasil S/A CNPJ 00.000.000/0001-91 no valor de R$ 59.688,38
com IRRF no valor de R$ 1.791,47. Destaque-se que a contribuinte declarou
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 25.228,30.
Deve ser destacado o Termo de Intimação Fiscal no 2011/532762649939496 (fls.
17/18), recebido pela interessada em 16/08/2012 (fl. 16), onde era solicitado a mesma, a
apresentação dentre outros, dos seguintes documentos: “Comprovantes de todos os
rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes no ano calendário.”
A contribuinte apesar de regularmente intimada, não anexou aos autos documentação
alguma comprovando os rendimentos tributáveis por ela declarados como recebidos da
Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no ano calendário em lide. A
interessada afirmou ainda, que as pessoas jurídicas Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal “são meros pagadores da Justiça Federal eis que as ações que a impugnante
patrocina tem como pólo passivo a União.”
A contribuinte ainda afirmou: “A impugnante também recebeu de pessoa física valores
consolidados de R$ 25.228,30 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e trinta
centavos), que muito bem poderia conter o valor supostamente omitido ou parte dele.”
Mesmo assim, a contribuinte apesar de intimada, não anexou aos autos documentação
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733779/2012-02

alguma respaldando os rendimentos tributáveis por ela declarados como recebidos de
pessoas físicas.
Cabe a transcrição da pergunta/resposta no 52, constante do Manual de Perguntas e
Respostas Exercício 2011 Ano Calendário 2010, a disposição da contribuinte quando do
preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual:
Falta de Comprovante de Fonte Pagadora
52 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui comprovantes
de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos comprovados por
documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição, para que a autoridade competente tome as medidas legais que
se fizerem necessárias.
Com efeito, além da interessada não ter contestado o vínculo com as referidas fontes
pagadoras, cujos rendimentos foram parcialmente oferecidos à tributação, a mesma não
apresentou documento algum apto a contestar os rendimentos informados pelo Banco
do Brasil e pela Caixa Econômica Federal em DIRF. Assim, considerando ainda, que a
impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamente, sob pena de
preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, mantém-se a infração.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar Improcedente a impugnação da contribuinte, razão pela
qual deve ser mantido o crédito tributário constante da Notificação de Lançamento no
2011/596946428506663 (fls. 08/11), sendo R$ 5.820,27 a título de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), acrescido de Multa de Ofício
(75%) e Juros legais de acordo com a legislação vigente.
Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
apresentada pela contribuinte, procede a infração apurada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733779/2012-02

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o lançamento é nulo por cerceamento de defesa1.
O recorrente afirma que a autoridade lançadora não indicou com precisão os
valores que teriam sido omitidos à fiscalização, de modo a dificultar ou tornar impossível o
exercício do direito de defesa.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcreve-se a seguinte
passagem das razões de impugnação, verbatim (fls. 3-4):

O lançamento fiscal de ofício pela autoridade lançadora não pode ser carimbado com
status de legalidade, pois o Auditor Fiscal não indica quais os valores omitidos,
informando apenas que são informações da Caixa Econômica Federal e do Banco do
Brasil. Ora, os rendimentos recebidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do
Brasil são provenientes de honorários advocatícios nas causas contra a União, diversos
processos, daí ser a informação correta crucial ao exercício da ampla defesa.
Ao não indicar com precisão os valores omitidos sente-se a Impugnante cerceada em
seu direito de defesa. Ora, o I. Auditor Fiscal teve acesso aos documentos
comprobatórios dos valores lançados na declaração da ora Impugnante, conforme
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL DE N22011/562762649939496, então qual a razão
para não precisar os valores omitidos com clareza? Qual foi então a razão do termo de
intimação?

Contudo, os valores tidos por omitidos foram identificados com precisão pela
autoridade lançadora, conforme se lê à fls. 09, textualmente:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ *******'*23.752;60, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o 'Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ***********711,70.

[...]

Conforme informação Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

1 Lê-se à fls. 85: "Diante do exposto, requer:
1 - O acolhimento do presente Recurso Voluntário;
2 - Preceito Declaratório de Nulidade do ato administrativo de constituição do crédito tributário
por cerceamento da defesa; e
3 - Preceito Declaratório de extinção do processo no 0730.733779/2012-02, em decorrência da nulidade reconhecida
do lançamento suplementar do imposto de renda pessoa física".

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733779/2012-02

Os dados foram informados em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – DIRF, apresentadas pelas fontes pagadoras, Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica
Federal (fls. 35-66).
A DIRF é documento hábil à composição no processo de constituição do crédito
tributário, e seu conteúdo pode ser refutado pelo sujeito passivo, se necessário, com a dilação
probatória (art. 16, IV do Decreto 70.235/1972).
Inexistente argumentação, nem prova, nos autos acerca da dificuldade ou da
impossibilidade de obtenção desses documentos, descaracteriza-se o alegado cerceamento ao
direito de defesa, e o lançamento deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original